Tribunal: TJDFT
Processo: 0704865-77.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA.
1. Em se tratando de execução de título extrajudicial lastreada em termo de confissão de dívida, o prazo prescricional é de cinco anos (artigo 206, §5o, inciso I, do CC). Precedentes.
2. Considerando que o prazo de suspensão se esgotou em 25/06/2021 (art. 921, III, §1o, do CPC), não há que se falar em prescrição, porquanto ainda não houve o transcurso do prazo quinquenal, o que somente ocorrerá em 25/06/2026.
3. Recurso provido.